Tribunal: TJDFT
Processo: 0759891-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS-INATIVO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. APONSENTADORIA RECEBIDA ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 35 TUJ. RESTABELECIMENTO DA GPS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los ao restabelecimento da GPS – Gratificação em Políticas Sociais – nos contracheques da parte autora e a pagarem, solidariamente, a título de GPS, a quantia de R$ 37.579,78, referente ao período de abril/2019 a março/2023, com os devidos reflexos financeiros sobre o 13o salário de 2019 a 2022, corrigidos desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescidas das parcelas que vencerem no curso da presente demanda.
2. Nas suas razões recursais, os réus, em preliminar, pugnam pela suspensão da presente ação até o julgamento de mérito do IUJ 701016-44, alegam ilegitimidade passiva do Distrito Federal e discorrem sobre a prescrição de trato sucessivo atinente ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento do feito. No mérito, discorrem sobre a ausência de direito à devolução das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a GPS e, subsidiariamente, pugnam pela responsabilidade subsidiária do Distrito Federal.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 47045616) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 47045621).
4. Preliminar de suspensão da ação: Não há qualquer impedimento para o julgamento imediato da ação. O IUJ 701016-44 restou julgado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT e transitou em julgado no dia 11/02/2022. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.
5. Ilegitimidade passiva do Distrito Federal: Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, posto que garantidor das obrigações do IPREV/DF e, assim, responde subsidiariamente pelas obrigações dele. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Preliminar de prescrição. O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo), posteriormente considerada propter laborem, dos proventos constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32 (Súmula 31). A supressão da referida vantagem ocorreu em abril de 2019 em cumprimento às decisões 25/2019 e 1152/2019 do TCDF. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal, já que a ação foi interposta em novembro de 2022. Preliminar de prescrição rejeitada.
7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal recentemente editou a Súmula 35, fixando a seguinte tese: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da lei distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação GASS-inativo e/ou GPS-inativo.”
8. No caso, a autora se aposentou no dia 13/06/2008 e desde então recebia a gratificação denominada GASS em seus proventos, até a retirada do pagamento no mês de abril de 2019 por decisão administrativa que alterou tão somente a interpretação da Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, posteriormente alterada pela Lei no 5.184/2013, que renomeara a gratificação para GPS e estabelecera requisitos para seu recebimento.
9. Em que pese a alteração legislativa e a nova interpretação dada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal (Parecer n. 0532/2017), que passou a entender que a gratificação tem caráter propter laborem, a autora já havia se aposentado. Dessa maneira, a GPS foi incorporada ao seu patrimônio, não podendo ser suprimida, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito.
10. Sobre a devolução, ou não, das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a GPS que a parte recorrente dispôs em suas razões, o recurso não merece conhecimento nesta parte por estar dissociado do que fora decidido em sentença. A lide não diz nada a respeito se pode haver ou não a incidência da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais GPS, e sim se o pagamento da GPS é devido, ou não.
11. Por fim, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), de modo que sua responsabilidade no caso é subsidiária. Neste sentido: (Acórdão 1631951, 07334579820198070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada apenas para determinar que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
13. Sem custas em razão da isenção legal. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.